Tribunal: TJSP
Processo: 0000207-69.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
FURTO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão extrajudicial corroboradas pelas declarações da vítima e relatos das testemunhas – Ausência de previsão no Código Penal do princípio da insignificância – Valor subtraído (R$ 240,00) que não pode ser considerado como irrisório

Ementa:
FURTO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão extrajudicial corroboradas pelas declarações da vítima e relatos das testemunhas – Ausência de previsão no Código Penal do princípio da insignificância – Valor subtraído (R$ 240,00) que não pode ser considerado como irrisório – Apelante que registra maus antecedentes e é reincidente específico - Habitualidade delitiva que obsta o reconhecimento do crime de bagatela - Condenação de rigor – Dosimetria que observou os parâmetros legais e não comporta ajuste – Regime inicial semiaberto mantido.
RECURSO DESPROVIDO.